Tribunal: CARF
Processo: 10980.721328/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721328/2014-34
RESOLUÇÃO
2102-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 51.056.491-7 refere-se à
contribuição patronal à Seguridade Social incidente sobre remunerações pagas a segurados
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721328/2014-34
2
contribuintes individuais a título de juros sobre capital próprio (JPC) em desacordo com a Lei
9.249/95 (levantamento RE - REMUNERAÇÃO NÃO DECLARADA), não declaradas em GFIP – Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 12 a 20), empresa MAGIUS METALURGICA
INDUSTRIAL S/A, no período de 01/01/2010 a 31/12/2011, possuía apenas três sócios:
a) Sr. Adilton Boff Cardoso (detentor de 0,01% das quotas da sociedade);
b) Sr. Adalberto Boff Cardoso (detentor de 0,01% das quotas da sociedade); e
c)empresa MAGIUS Participações Ltda (detentora de 99,98% das quotas da
sociedade).
A autoridade fiscal identificou pagamentos de JCP em valores acima dos limites
legais aos sócios Adilton Boff Cardoso e Adalberto Boff Cardoso, desrespeitando a
proporcionalidade de suas participações na sociedade empresária. Os montantes pagos foram
considerados como remuneração por serviços prestados com incidência de contribuição
previdenciária.
Não foi considerado o contrato de usufruto, firmado entre a Holding MAGIUS
PARTICIPAÇÕES LTDA. e os sócios Adilton Boff Cardoso e Adalberto Boff Cardoso, que dispõe sobre
os frutos das ações de propriedade da Holding e autoriza que os sócios recebam os valores
devidos a Holding.
Reproduzo o Relatório do acórdão de primeira instância por sintetizar os fatos que
envolveram a autuação:
2.2. Constatou-se, ainda, a Auditoria que a empresa distribuiu, nos anos de 2010 e
2011, valores a título de remuneração do capital próprio (chamados JUROS SOBRE
O CAPITAL PRÓPRIO - JCP), calculados sobre as contas do patrimônio líquido dos
anos de 2009 e 2010.
2.3. Segundo a Fiscalização, o valor do Patrimônio Líquido (PL), ajustado em
31/12/2009, era de R$ 39.562.509,34 (data base de apuração do PL para cálculo
dos juros sobre o capital próprio a serem distribuídos em 31/12/2010) e a TJLP
acumulada até 31/12/2010 a ser utilizada era 6,00% (seis por cento), nesta data, a
empresa poderia distribuir, a título de juros sobre o capital próprio, R$
2.373.750,56, sendo R$ 237,37 ao sócio Adilton Boff Cardoso, proporcional à sua
participação no Capital Social (0,01%), R$ 237,37 ao sócio Adalberto Boff Cardoso,
proporcional à sua participação no Capital Social (0,01%) e R$ 2.373.275,81 à
sócia MAGIUS Participações Ltda, proporcional à sua participação no Capital Social
(99,98%)2.4. No ano de 2010 a empresa pagou aos sócios (pessoas físicas), a título
de juros sobre o capital próprio, o total de R$ 386.883,12, sendo R$ 193.441,56 ao
sócio Adilton Boff Cardoso e R$ 193.441,56 ao sócio Adalberto Boff Cardoso. Estes
pagamentos foram comprovados pela empresa com a apresentação dos recibos
assinados pelos sócios, acompanhados dos correspondentes lançamentos
contábeis, conforme demonstrado pela Fiscalização na planilha de fls. 14/15.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721328/2014-34
3
2.5. Já o valor do Patrimônio Líquido (PL), ajustado em 31/12/2010, era de R$
39.947.943,75 (data base de apuração do PL para cálculo dos juros sobre o capital
próprio a serem distribuídos em 31/12/2011) e a TJLP acumulada até 31/12/2011
a ser utilizada era 6,00% (seis por cento), nesta data, a empresa poderia distribuir,
a título de juros sobre o capital próprio, R$ 2.396.876,63 sendo R$ 239,69 ao sócio
Adilton Boff Cardoso, proporcional à sua participação no Capital Social (0,01%), R$
239,69 ao sócio Adalberto Boff Cardoso, proporcional à sua participação no
Capital Social (0,01%) e R$ 2.396.397,25 à sócia MAGIUS Participações Ltda,
proporcional à sua participação no Capital Social (99,98%).
2.6. No ano de 2011 a empresa pagou aos sócios (pessoas físicas) o total de R$
3.427.839,48, sendo R$ 1.713.919,74 ao sócio Adilton Boff Cardoso e R$
1.713.919,74 ao sócio Adalberto Boff Cardoso. Estes pagamentos foram
comprovados pela empresa com a apresentação dos recibos assinados pelos
sócios, acompanhados dos correspondentes lançamentos contábeis, conforme
demonstrado pela Fiscalização na planilha de fls.16/17.
2.7. Esclarece a Fiscalização que a distribuição dos juros sobre o capital próprio é
faculdade da empresa, ou seja, ela decide se usa ou não o benefício da lei, mas
deve respeitar os limites estabelecidos, o que não ocorreu nos exercícios de 2010
e 2011, tendo efetuado pagamentos, a título de JCP, de valores acima do
legalmente permitido.
2.8. Assim, concluiu a Auditoria que os valores pagos a maior ao sócio Adilton Boff
Cardoso, nos anos de 2010/2011, foram de R$ 193.204,19 e R$ 1.713.680,05,
respectivamente, e ao sócio Adalberto Boff Cardoso nos anos de 2010/2011,
foram de R$ 193.204,19 e R$ 1.713.680,05, respectivamente, consequentemente,
por terem sido distribuídos em desconformidade com a legislação, não poderiam
ser considerados como juros sobre o capital próprio, nem lucros ou dividendos,
configurando, assim, remuneração por serviços prestados.
2.9. No decorrer da auditoria fiscal foram examinados, entre outros, os seguintes
documentos: GFIP, contrato social e alterações do período; Livros Diário e Razão
dos exercícios de 2010 e 2011, extraídos dos arquivos digitais apresentados e
correspondência e respostas apresentadas pela empresa quando intimada. (...)
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 16-67.212
- 14a Turma da DRJ/SPO (502 a 520), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2010 a 31/07/2011 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP. LEI. 9.249/96.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O pagamento a título de juros sobre capital próprio, realizado sem observância
das correspondentes participações societárias não se enquadra nas disposições do
artigo 9o da Lei 9.249/1995, mas sim como remuneração (pró-labore), incidindo,
portanto, contribuição previdenciária.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721328/2014-34
4
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE A alteração do crédito tributário deve ser
baseada em fatos extintivos ou modificativos, arguidos como matéria de defesa,
devidamente demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas.
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL. USUFRUTO. FALTA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para que o contrato de usufruto tenha feitos perante terceiros deve ser registrado
publicamente, do contrário, os seus efeitos se operam apenas entre as partes
envolvidas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/07/2011 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.PARTE PATRONAL.
Tendo a empresa remunerado seus segurados contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário (prolabore), torna-se
obrigada ao recolhimento das contribuições, incidente sobre tais verbas,
conforme dispõe o art. 22, III c/c o art. 28, III, ambos da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 529 a 768), alegando, em síntese:
1. Preliminarmente: nulidade da decisão recorrida por não apreciação de todas as
questões suscitadas pela recorrente e violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa;
2. No Mérito:
a) não há previsão expressa em lei que obrigue que o período de remuneração
do capital próprio coincida com o período-base fiscal, ou com o ano-
calendário do crédito, ou mesmo com qualquer outro lapso temporal pré-
determinado.
b) Possibilidade de cumulação em exercícios posteriores de JCP eventualmente
não pagos;
c) Não houve pagamento de JCP de forma desproporcional à participação
societária dos sócios — pessoas físicas — nos anos de 2010 e 2011;
d) Validade do contrato de usufruto firmado entre a MAGIUS PARTICIPAÇÕES e
seus acionistas; e
e) não incidência de juros de mora (SELIC) sobre a multa de ofício.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721328/2014-34
5
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Dos Juros sobre o Capital Próprio – JPC e o Contrato de Usufruto
A recorrente alega regularidade na distribuição de Juros sobre o Capital Próprio
devido a existência de contrato de usufruto que dispõe sobre os frutos das ações de propriedade
da Holding, autorizando que os sócios recebessem os valores de Juros de Capital Próprio – JPC a
ela devidos.
Os valores pagos a título de JCP teriam ultrapassado a base de participação de cada
sócio (0,01% para cada um), em decorrência de um Contrato de Usufruto firmado entre a acionista
MAGIUS PARTICIPAÇÕES LTDA e seus sócios (contrato de usufruto - doc.05, que concederia ao Sr.
Adilton Boff Cardoso e ao Sr. Adalberto Boff Cardoso -o direito de receber, até 09/06/2020, os
dividendos distribuídos pela MAGIUS METALURGICA INDUSTRIAL S/A e/ou juros sobre capital
próprio (art.1390 do CC c/c o arts.40, 100 e 205, todos da Lei 6.404/76).
A Fiscalização alegou que a MAGIUS METALÚRGICA S/A não teria celebrado
qualquer contrato de usufruto com seus acionistas e, mesmo que o contrato de usufruto tivesse
sido firmado entre a recorrente e seus acionistas, este contrato somente teria validade perante
terceiros, se o instrumento particular houvesse sido feito em registro público, condição
indispensável para que os efeitos recaiam sobre terceiros, conforme o artigo 221 c/c o art.2881,
ambos do Código Civil:
Pois bem.
Sabe-se que o usufruto é instituto que tem por efeito dividir as faculdades inerentes
ao direito de propriedade (usar, gozar e dispor da coisa) entre o proprietário do bem (denominado
nu-proprietário) e o usufrutuário, a quem são atribuídos os direitos de posse, uso, administração e

1 "Art.221-0 instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os
seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público."(...)
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante
instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654”.

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721328/2014-34
6
percepção dos frutos (Lei n' 10.406, de 10 de janeiro de 2002 — Código Civil—, artigos. 1225,
inciso IV, 1.228 e 1.390 a 1.411).
A constituição do usufruto conduz à alteração do beneficiário do rendimento
produzido pela coisa, que deixa de ser do proprietário e passa a ser do usufrutuário
A questão de validade do contrato de usufruto já foi objeto de análise no âmbito do
PAF n° 10980.728833/2012-48, no qual litigam as mesmas partes, tendo por objeto as mesmas
operações, analisadas sob a ótica da incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ, e
Contribuição Sobre o Lucro Líquido — CSLL.
Naqueles autos, o mencionado contrato de usufruto fora analisado, tendo se
firmado o seguinte entendimento na primeira Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, através do Acórdão n° 1101-001.100:
Recorrentes MAG1US METALÚRGICA INDUSTRIAL S/A (Responsáveis tributários:
Adilton Bort- Cardoso e Adalberto Boff Cardoso) FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRP.J Ano-calendário:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. BENEFICIÁRIOS.
USUFRUTO
DE AÇÕES.
Correta a decisão que reverte a glosa considerando que o usufruto, é instituto de
direito civil que constitui direito real que tem por credito dividir as/acuidades
inerentes ao direito de propriedade (usar, gozar e dispor do coisa) entre o
proprietário do bem (denominado nu-proprietário) e o usufrutuário, a quem são
atribuídos os direitos de posse, uso, administração e percepção dos frutos: a
possibilidade da instituição de usufruto sobre ações decorre das expressa
disposição da Lei n" 6.404, de 1976, cujo artigo 205 determina que a pessoa
inscrita como usufrutuária tem direito ao recebimento dos dividendos.
Na ocasião foi da razão à recorrente em relação aos pagamentos de juros efetuados
aos sócios pessoas físicas da MAGIUS PARTICIPAÇÕES sob o amparo do Instrumento Particular de
Usufruto das ações.
Posteriormente à lavratura do auto de infração, Acórdão de Impugnação e Recurso
Voluntário, foi publica a solução de Consulta no 137, de 08/12/2020, que firmou o entendimento a
favor da possibilidade de pagamento de JCP para o usufrutuário, conforme transcrito abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA 137 DA RFB, DE 08/12/2020, USUFRUTO DE COTAS DE
CAPITAL. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. BENEFICIÁRIO. USUFRUTUÁRIO.
TRIBUTAÇÃO.
Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado, a pessoa jurídica
poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados,
individualizadamente, ao usufrutuário de cotas de capital gravadas com usufruto.
Tais juros sobre o capital próprio ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721328/2014-34
7
renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), na data do
pagamento ou crédito ao usufrutuário.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 9o, parágrafo
2o; Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 40; Decreto no 9.580, de 2018, arts.
355 e 726; Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, art. 75,
parágrafo 7o.
Observa-se também que, em sede de Recurso Voluntário, a recorrente trouxe aos
autos Cópia do Livro de Livro de Registro de Ações Nominativas — Registro do Contrato de
Usufruto (DOC 03, folha 754 a 765).
Diante dos fatos supervenientes, e tendo em vista as ponderações trazidas nos
debates pelos conselheiros que integram esta Turma de Julgamento, após o pedido de vista,
entendo por converter o presente Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que
essa se pronuncie acerca dos seguintes quesitos em relação ao caso em análise:
a) Alegação de erros nos cálculos de JCP, com base nos argumentos do recurso
voluntário, especialmente (fls. 541/543):
Exercício 2010
i.
Indicou como valor da reserva legal montante diverso do indicado no
balancete do período da recorrente (Doc. 03 da Impugnação, p. 13);
ii.
Considerou os prejuízos acumulados como resultado do exercício;
iii.
Calculou o Limite 1 com base em 50% do lucro acumulado, quando
deveria ter feito o cálculo com base no lucro do exercício antes da JCP; e
iv.
Calculou o Limite 2 sem incluir a reserva legal e os lucros ou prejuízos
acumulados.
Exercício 2011
i.
Considerou os prejuízos acumulados como resultado do exercício;
ii.
Calculou o Limite 1 com base em 50% do lucro acumulado, quando
deveria ter feito o cálculo com base no lucro do exercício antes da JCP; e
iii.
Calculou o Limite 2 sem incluir a reserva legal e os lucros ou prejuízos
acumulados.
b) O alegado equívoco nos cálculos é decorrente, unicamente, de a fiscalização
inadmitir a dedução de JCP calculados sobre contas do patrimônio líquido de
exercícios anteriores a 2010?
c) Quais os valores dos pagamentos de JCP relativos a exercícios anteriores que
compõe a distribuição aos sócios em 2010 e 2011?
d) Em que (quais) momento (s) houve deliberação, individualização e apropriação
de JCP dos exercícios de 2008 e 2009?
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721328/2014-34
8
e) A interpretação contida na Solução de Consulta no 137, de 2020, relativamente
ao usufruto de cotas de capital, altera o cálculo do JCP pago de forma
desproporcional para os exercícios de 2010 e 2011?
f) Validade e aceitação da averbação do usufruto no Livro de “Registro de Ações
Nominativas” (fls. 755/765);
g) Após avaliação das questões acima, elaborar relatório conclusivo sobre a
necessidade de retificar a base de cálculo do auto de infração, se for o caso, com
discriminação dos valores de JCP considerados desproporcionais à participação
societária.
Cumprida a diligência fiscal, a empresa recorrente deverá ser intimada para se
manifestar sobre o resultado, caso queira.
Após, retorne os autos para o CARF.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à unidade de origem, nos termos acima propostos.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 858
DF CARF MF
Original